Tribunal: TJDFT
Processo: 0752845-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752845-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA REPISO YACOVENCO AGRAVADO: ISAQUE TORRES DANTAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Andréa Repiso Yacovenco contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais necessárias à expedição de carta precatória (autos no 0727059-78.2022.8.07.0001, ID no 178031740). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça no recurso. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimada para apresentar documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento (ID no 54405530). 4. Mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 55100823), motivo pelo qual a gratuidade de justiça foi indeferida e a agravante intimada para providenciar o preparo (ID no 55106739). 5. Todavia, a agravante apresentou nova petição, com a juntada de documentos e reiterou o pedido de gratuidade de justiça (ID no 55537714 e seguintes), novamente indeferido (ID no 55557943). 6. Intimada para providenciar o preparo, o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 57923752). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal e a gratuidade de justiça, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 57923752), portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO